Tribunal: STF
Processo: Rcl 15819
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 4.635-MC/SP. NÃO OCORRÊNCIA. OUTORGA DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Esta Corte deferiu medida cautelar na ADI 4.635-MC/SP para sustar qualquer interpretação que, fundada nos arts. 84-B, II, e 112, ambos da Lei paulista nº 6.374/89, torne possível a edição de atos normativos, por parte do Estado de São Paulo e de seu Governador, que outorguem benefícios fiscais ou financeiros, bem assim incentivos compensatórios pontuais, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus tributário, em matéria de ICMS, sem que tais medidas sejam precedidas da necessária celebração de convênio no âmbito do CONFAZ.



    II - O ato reclamado deve ajustar-se com exatidão ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de decisão deste Tribunal.



    III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e a decisão indicada como paradigma impede o julgamento da reclamação.



    IV – No caso, os atos normativos impugnados nesta reclamação não tiveram com fundamento os arts. 84-B, II, e 112 da Lei 6.374/1989, do Estado de São Paulo, tal como vedado pela decisão apontada como paradigma. Veja-se, nesse sentido, que o Decreto 58.918/2013 encontra-se fortemente vinculado ao art. 60-A da referida Lei 6.374/1989; que o Decreto 58.876/2013 refere-se a outros incisos do art. 1º do Decreto 51.624/2007 que não o inciso XXIII, especificamente atacado na ADI 4.635/SP; e que a Resolução SF 14/2013 correlaciona-se ao art. 27, I, do Anexo II do RICMS paulista, e não ao suspenso art. 26, I, do mesmo Anexo II do RICMS bandeirante



    V - Agravo improvido.